Tribunal: TJPA
Processo: 0879914-20.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879914-20.2022.8.14.0301

APELANTE: ROBERT DA ROCHA BRIGLIA, ROSANEA DO CARMO SARMENTO BRIGLIA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Robert da Rocha Briglia e Rosanea do Carmo Sarmento Briglia contra o Acórdão nº 28141896, que negou provimento à apelação interposta na ação de querela nullitatis insanabilis. Alegaram (i) nulidade da intimação por publicação em nome de advogado revogado; (ii) obscuridade quanto ao pedido de desentranhamento das contrarrazões do apelado; e (iii) omissão na análise da pretensão de reconhecimento de nulidade por vício insanável.

2.

O Banco Santander apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de vícios e requerendo a rejeição dos embargos, com aplicação de multa por embargos protelatórios e indenização por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão:
(i) saber se houve nulidade na intimação da advogada habilitada para o julgamento da apelação;
(ii) saber se há obscuridade ou omissão quanto ao pedido de desentranhamento das contrarrazões;
(iii) saber se há omissão na análise da ação de querela nullitatis insanabilis, especialmente quanto à alegada existência de decisão judicial com vício insanável.

III. Razões de decidir

4.

A publicação do julgamento da apelação ocorreu com a indicação do nome da advogada habilitada, Dra. Natasha Samanta Briglia Guerra, e houve ciência inequívoca por meio de petição apresentada antes da sessão de julgamento. Ausência de nulidade.

5.

A decisão embargada enfrentou expressamente o pedido de desentranhamento das contrarrazões, reconhecendo sua pertinência e tempestividade. Inexistência de inovação recursal e de nulidade processual.

6.

O acórdão analisou o mérito da ação de querela nullitatis, concluindo que não se verificava vício insanável que justificasse sua propositura, especialmente por já haver decisão judicial confirmada em agravo de instrumento sobre o tema discutido.

7.

O recurso revela mero inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, sem que se identifiquem omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

8.

A pretensão de atribuição de efeito suspensivo, modificativo e de prequestionamento foi rejeitada por ausência dos pressupostos legais. Igualmente, não se reconheceu má-fé processual ou intuito protelatório.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

“1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
2. A ciência inequívoca da parte ou de seu advogado supre eventual falha formal na intimação, afastando alegações de nulidade.
3. Contrarrazões que enfrentam os fundamentos do recurso, sem inovação autônoma, não ensejam desentranhamento nem exigem réplica em fase recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.003, § 5º; 1.010, § 1º; 1.022; 1.026, § 2º; 350; 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível 0715442-79.2017.8.07.0007, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 6ª Turma Cível, j. 13/12/2018, DJe 23/01/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0879914-20.2022.8.14.0301

EMBARGANTES: ROBERT DA ROCHA BRIGLIA ROSANEA DO CARMO SARMENTO BRIGLIA

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por ROBERT DA ROCHA BRIGLIA e ROSANEA DO CARMO SARMENTO BRIGLIA contra o Acórdão n. 28141896, que CONHECEU e NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 15% e NÃO CONHECEU da petição do Id. 27882643, por considerá-lo prejudicado.

Narram os autos que ROBERT DA ROCHA BRIGLIA e ROSANEA DO CARMO SARMENTO BRIGLIA interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Querela Nullitais Insanabilis lavrada nos seguintes termos (ID 24307766):

(...)

A Querela Nullitatis Insanabilis é um instrumento processual excepcional que visa a desconstituição de decisões eivadas de vícios processuais insanáveis, que impedem a formação da coisa julgada. Todavia, para o seu cabimento, é imprescindível a demonstração clara de vício processual absoluto que torne a decisão inexistente ou nula de pleno direito.

No presente caso, a matéria discutida envolve a interpretação do marco inicial para a correção monetária e juros de mora durante a fase de cumprimento de sentença.

A decisão proferida por este juízo nos autos de nº0003485-65.2010.8.14.0301, a qual os autores não juntam na inicial, porém consta nos autos prevento indicado acima nos ids 69682104 – pág. 20-21 e 69682107 – pág. 01-02 fundamentada na análise dos fatos e provas constantes dos autos e, ainda objeto de todos os recursos cabíveis, mas mantida pelo Tribunal em sede de Agravo de Instrumento fixando o termo inicial para incidência de juros e correção como 06/06/1991.

Ao contrário do que alega a parte autora, não se verifica a existência de vício processual insanável. A controvérsia reside na interpretação judicial quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros, questão que foi devidamente apreciada no cumprimento de sentença, com base nos elementos apresentados, não havendo indícios de afronta à coisa julgada ou irregularidade insanável.

É importante salientar que a fase de cumprimento de sentença admite a interpretação de aspectos relacionados à execução do julgado, especialmente no que tange a cálculos e índices de correção. O fato de o juízo ter fixado o termo inicial em 06/06/1991 não constitui nulidade, mas sim o exercício regular de sua função jurisdicional, em consonância com os parâmetros fixados nas decisões anteriores e no título executivo judicial.

Portanto, não se pode admitir a utilização da Querela Nullitatis Insanabilis para rediscutir matéria já decidida no cumprimento de sentença e amplamente debatida pelas partes. O instrumento adequado para impugnar eventuais desacordos quanto à execução é o recurso próprio, e não a alegação de nulidade absoluta.

Ante o exposto
, julgo IMPROCEDENTE
a presente Querela Nullitatis Insanabilis ajuizada por
Robert da Rocha Briglia
e
Rosanea do Carmo Sarmento Briglia
, mantendo íntegra a decisão proferida no cumprimento de sentença, que fixou o marco inicial dos juros e correção monetária em 06/06/1991, conforme fundamentação supra.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça

Extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Datado e assinado eletronicamente.

(...)

Irresignados, ROBERT DA ROCHA BRIGLIA e ROSANEA DO CARMO SARMENTO BRIGLIA interpuseram Recurso de Apelação (ID 24307767), alegando que o apelo recursal não é um simples inconformismo da parte Apelante, pelo contrário, é na verdade a única forma possível de que a justiça através de uma análise mais minuciosa e criteriosa dos fatos, decisões e sentença de mérito na fase de cognição e cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar a quantia certa do processo principal n° 0003485-65.2010.8.14.0301 e da ação autônoma de impugnação Querela Nullitatis Insabelis processo n° 0879914-20.2022.8.14.0301.

Argumentou um grande erro cometido na decisão interlocutória, que com base na impugnação ou cumprimento definitivo de sentença no excesso de execução, acatou as alegações do Apelado, que segundo este juízo teria razão sobre o marco inicial da correção monetária e juros de mora a partir de 06/06/1991, contrariando todas as outras decisões superiores que transitaram em julgado.

Por fim, pugnou pelo provimento do Recurso, para reformar a Sentença.

A parte contrária apresentou Contrarrazões (ID 24307771), sustentando, preliminarmente que em momento algum a recorrente preocupou-se em impugnar especificamente a decisão, apresenta fatos destoantes, não atacando os fundamentos da sentença, e no mérito, impugnou todos os termos do recurso interposto.

Remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, coube, por distribuição, ao Des. JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR relatar o feito.

Sob o ID 24676720, o Relator recebeu o Recurso e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau.

No Id. 24534413,
ROBERT DA ROCHA BRIGLIA e ROSANEA DO CARMO SARMENTO BRIGLIA
apresentam manifestação, com o objetivo de
obter a concessão de prazo para apresentação de réplica às contrarrazões apresentadas pelo apelado (ID 24307771), sob o argumento de que estas se configuram como verdadeira defesa de mérito, apesar da revelia na fase de conhecimento
.

Alegam os apelantes que:

·

O Banco Santander foi revel na fase de conhecimento, tendo deixado de apresentar contestação no momento oportuno, conforme comprovado nos autos pelo ID. 123808484.

·

Posteriormente, nas contrarrazões à apelação, o apelado apresentou argumentos que, segundo os apelantes, se configuram como
defesa indireta de mérito
, com apresentação de
fatos impeditivos e extintivos de direito
.

·

A secretaria da vara não promoveu a devida intimação dos autores para que se manifestassem sobre essas alegações, não sendo aberto prazo para a apresentação de
réplica às contrarrazões
, o que violaria o direito ao contraditório e à ampla defesa.

·

Sustentam que as contrarrazões apresentadas pelo réu assumem caráter de contestação tardia e devem ser enfrentadas pela parte adversa em respeito ao devido processo legal.

Argumentam que:

·

O artigo 350 do Código de Processo Civil prevê expressamente o direito do autor de se manifestar, por meio de réplica, quando a contestação contiver matéria de fato impeditiva, modificativa ou extintiva do direito alegado.

·

A ausência dessa oportunidade de manifestação configura cerceamento de defesa.

Sustentam ainda que:

·

A ausência de intimação para réplica diante da apresentação de fatos novos que possam impactar o direito alegado pelo autor representa violação ao contraditório e ao devido processo legal.

·

A jurisprudência é pacífica em reconhecer que o autor deve ser intimado para apresentar réplica quando a parte contrária levanta, ainda que tardiamente, questões de mérito relevantes.

Por fim, requerem que:

·

Seja reconhecida a nulidade pela ausência de intimação dos apelantes para apresentação de réplica às contrarrazões
.

·

Seja determinado o retorno dos autos à vara de origem
, com expedição de
certidão pela secretaria da vara
,
intimação dos apelantes
e abertura de prazo para que apresentem réplica sobre os fatos trazidos pelo apelado.

·

Após, que o processo
siga seu curso regular
, assegurando-se o pleno exercício do direito de defesa e contraditório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO opinou pela rejeição da preliminar e deixou de intervir no mérito recursal, nos termos do artigo 178 do CPC e da Recomendação 034/2016, c/c artigos 4º e 20 da Resolução n. 261, de 11 de abril de 2023, do CNMP, e devolve os autos à Relatoria, para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito.

Em seguida, o Des. JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR apontou a minha prevenção.

O processo foi incluído na pauta da
18ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado
, a ser realizada em
plenário virtual no dia 09/06/2025, às 14h00
.

Robert da Rocha Briglia e Rosanea do Carmo Sarmento Briglia
peticiona solicitando a
retirada do feito da pauta de julgamento virtual
, agendado para 09/06/2025, e seu
reagendamento para sessão presencial
, a fim de possibilitar
sustentação oral
, alegando a
complexidade da matéria
e a
necessidade de esclarecer pontos cruciais
, requerendo também que seja fixado prazo adequado para a sustentação oral, compatível com a relevância do caso.

Moisés Oliveira de Moraes
peticiona substabelecendo o mandato em favor da advogada
Natasha Samanta Briglia Guerra.
Ressalta que os
honorários contratuais e sucumbenciais permanecem de titularidade exclusiva de Moisés Oliveira de Moraes
, vedando-se qualquer levantamento ou recebimento de valores por outros advogados.

Deferi o pedido de
retirada de pauta virtual
e determinei a
inclusão do processo na pauta de julgamento presencial do dia 23 de junho de 2025
. Ficando as partes já
intimadas da nova data de julgamento
.

Em 09/06/2025,
Rosanea do Carmo Sarmento Briglia e Robert da Rocha Briglia
peticionaram requerendo:

1.

Habilitação da nova patrona
e
revogação do mandato anterior
concedido ao advogado Moisés Oliveira de Moraes;

2.

Atribuição exclusiva dos honorários
à nova advogada, ressalvando valores proporcionais ao antigo patrono;

3.

Desentranhamento das contrarrazões apresentadas pelo Apelado (Banco Santander)
, sob alegação de que configuram
contestação intempestiva
e introduzem fatos novos indevidamente na fase recursal;

4.

Subsidiariamente, caso mantida a peça nos autos, requer que o processo seja
remetido ao juízo de origem
para assegurar o contraditório;

5.

Por fim, requer o
cancelamento da sessão de julgamento presencial marcada para 23/06/2025
, até que as questões processuais pendentes sejam saneadas, a fim de evitar prejuízos às partes (27449908 - Petição).

Publicado o anúncio que o feito foi pautado a 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO (Id. 27512120).

No Id. 27581052, ROSANEA DO CARMO SARMENTO BRIGLIA e ROBERT DA ROCHA BRIGLIA impugnando as contrarrazões apresentadas pelo apelado. Alegam que tais contrarrazões, na verdade, configuram
contestação intempestiva
, com base no art. 350 do CPC, tratando de
fatos novos e estranhos ao objeto da apelação
, relacionados a outro processo (nº 0809390-28.2022.8.14.0000).

Por isso, requerem o
desentranhamento das contrarrazões
, por violação às normas processuais e inadequação formal do instrumento utilizado pelo apelado.

ROSANEA DO CARMO SARMENTO BRIGLIA e ROBERT DA ROCHA BRIGLIA peticiona no ID. 27882643, visando retificar a qualificação jurídica do pedido formulado no item 2 da apelação.

Os apelantes requerem o
desbloqueio do valor de R$ 583.991,98
, reconhecido por sentença transitada em julgado, e esclarecem que
não se trata de medida liminar
, mas sim de
cumprimento de obrigação decorrente de título executivo judicial
.

Argumentam que, por erro formal, o pedido foi classificado como tutela provisória de urgência, o que não se aplica ao caso, dado o trânsito em julgado da sentença.

Pleiteiam que o recurso seja conhecido e provido, com a
imediata liberação do valor
, respeitando-se a coisa julgada e a segurança jurídica.

Submetido ao colegiado o recurso foi julgado, com a seguinte ementa:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Robert da Rocha Briglia e Rosanea do Carmo Sarmento Briglia contra sentença que julgou improcedente ação de querela nullitatis insanabilis, na qual se alega a nulidade da decisão proferida no cumprimento de sentença do processo nº 0003485-65.2010.8.14.0301, que fixou o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios em 06/06/1991.

2. Os apelantes alegaram que a decisão teria contrariado decisões transitadas em julgado e que o banco recorrido apresentou contrarrazões com inovação de matéria de mérito, sem oportunização de réplica.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar se a decisão proferida no cumprimento de sentença, que fixou o termo inicial dos encargos legais, é eivada de nulidade absoluta que justifique a querela nullitatis; (ii) apreciar se há nulidade processual por ausência de intimação para réplica às contrarrazões, as quais teriam introduzido matéria nova.

III. Razões de decidir

4. A querela nullitatis insanabilis é ação excepcional que só tem cabimento quando presentes vícios que tornem o ato judicial inexistente ou absolutamente nulo, como ausência de citação válida ou incompetência absoluta.

5. A matéria objeto da ação refere-se à fixação do termo inicial dos encargos legais no cumprimento de sentença, matéria que foi devidamente decidida nos autos e confirmada pelo Tribunal em agravo de instrumento, não havendo nulidade ou inexistência da decisão.

6. As contrarrazões foram apresentadas tempestivamente e trataram de matérias pertinentes ao mérito recursal, sendo legítima a sua apreciação pelo juízo ad quem. Não se aplicam à fase recursal as disposições do art. 350 do CPC, relativas à apresentação de réplica à contestação.

7. Ausência de demonstração de prejuízo ou de cerceamento de defesa que justifique o desentranhamento das contrarrazões ou a devolução dos autos à origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

"1. A ação de querela nullitatis insanabilis não é cabível para rediscutir matéria decidida no cumprimento de sentença, salvo em caso de vício absoluto que torne a decisão inexistente ou nula de pleno direito.

2. Contrarrazões que tratam de matérias relativas ao mérito recursal não configuram inovação indevida nem exigem réplica na fase recursal, salvo demonstração de prejuízo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.003, § 5º; 1.010, § 1º; 1.015, parágrafo único; 350; 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível 0715442-79.2017.8.07.0007, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 6ª Turma Cível, j. 13/12/2018, DJe 23/01/2019.

28141896 – Acórdão - Juntado em 08/07/2025 20:03:00

DJ Eletrônico em 11/07/2025

Os autores
ROSANEA DO CARMO SARMENTO BRIGLIA
e
ROBERT DA ROCHA BRIGLIA
requerem a
nulidade do julgamento ocorrido em 07/07/2025
, alegando que
não houve intimação válida da advogada habilitada
, Dra. Natasha Samanta Briglia Guerra, em violação ao art. 272, §§2º e 5º do CPC.

A intimação foi dirigida a advogado revogado, o que comprometeu o contraditório, a ampla defesa e inviabilizou a interposição de embargos de declaração com fins de prequestionamento.

Requerem nova intimação, reabertura de prazo recursal e eventual condenação da parte contrária em custas e honorários, caso haja resistência.

A advogada
Natasha Samanta Briglia Guerra
, representante de
ROSANEA DO CARMO SARMENTO BRIGLIA
e
ROBERT DA ROCHA BRIGLIA
, apresenta
correção material
à petição de ID nº 28308837, esclarecendo que, no item 3 do tópico "III – DOS DOCUMENTOS", a data correta da intimação impugnada é
07/07/2025
(e não 02/07/2025), e a fundamentação jurídica correta é o
art. 272, §2º do CPC
(e não §5º).

ROBERT DA ROCHA BRIGLIA e ROSANEA DO CARMO SARMENTO BRIGLIA interpõem
Embargos de Declaração
, alegando
omissão e obscuridade
no acórdão que negou provimento à apelação.

Sustentam: (i)
nulidade da intimação
para o julgamento de 07/07/2025, feita em nome de advogado revogado, em violação ao contraditório; (ii)
obscuridade quanto ao pedido de desentranhamento das contrarrazões do Apelado
, que teriam inovado indevidamente na fase recursal; e (iii)
omissão na análise da ação de Querela Nullitatis Insanabilis
, apontando contradições entre decisões anteriores e alegando má-fé do banco.

Requerem efeito suspensivo, efeitos modificativos e prequestionamento de normas legais e constitucionais.

O
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
apresentou
contrarrazões aos embargos de declaração
opostos por
ROBERT DA ROCHA BRIGLIA
, argumentando que
não há omissão, obscuridade ou contradição
na decisão questionada.

Sustenta que os embargos são meramente
protelatórios
, motivados por
inconformismo
com o resultado desfavorável.

Requer o
não conhecimento
ou a
rejeição dos embargos
, mantendo-se integralmente a decisão anterior. Pede ainda a
aplicação de multa por embargos protelatórios
(art. 1.026, §2º, CPC) e
indenização por litigância de má-fé
(art. 81, CPC).

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e preenchem os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade. Conheço, portanto, do recurso.

Os embargos de declaração, conforme prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No entanto, o presente recurso revela-se como mero inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir matéria já exaustivamente apreciada, o que não é permitido nesta via.

1. Da Alegada Nulidade da Intimação para o Julgamento

A tese de nulidade do julgamento por ausência de intimação válida da advogada habilitada, Dra. Natasha Samanta Briglia Guerra, não prospera. Conforme se verifica nos autos, a Advogada constou expressamente na publicação do Anúncio de julgamento da 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, a realizar-se no dia 07/07/2025 (Edição n. 8105-2025, Publicação de 27/06/2025).

Acrescente-se que, a referida advogada, Dra. Natasha Samanta Briglia Guerra, comprovadamente teve ciência inequívoca do anúncio do julgamento, uma vez que peticionou requerendo a retirada do feito da pauta (ID 27954836 - Petição).

A ciência inequívoca supre eventual vício formal na intimação, afastando qualquer alegação de nulidade. A Ata de julgamento (Edição n. 8112-2025 - Publicação de 08/07/2025) igualmente registrou seu nome como advogada habilitada.

Desse modo, não há que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco em prejuízo para o exercício do direito de prequestionamento.

2. Da Alegada Obscuridade/Omissão sobre o Pedido de Desentranhamento das Contrarrazões

A alegação de obscuridade ou omissão quanto ao pedido de desentranhamento das contrarrazões do apelado também não se sustenta. O Acórdão n. 28141896 enfrentou expressamente essa questão, conforme se depreende dos seguintes trechos do próprio julgado:

"DA PETIÇÃO DE RETIRADA DE PAUTA DO ID. 27449908 - Petição (...) Quanto ao pedido de desentranhamento das contrarrazoes do apelado, não se vislumbra qualquer nulidade manifesta. A peça fora protocolada tempestivamente nos autos e guarda pertinência com o objeto recursal, não havendo substrato para reconhecer a inserção de fatos novos autônomos ou inoportunos, em prejuízo à parte adversa. Não há previsão legal de réplica, em fase recursal, o que torna inaplicável as disposições do art. 350, do CPC, no caso em exame. (...) Diante do exposto, INDEFIRO integralmente os pedidos formulados na petição do Id. 27449908.

DO PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO (...) A peça de contrarrazões apresentada pelo apelado, ao rebater os fundamentos do recurso interposto, encontra-se no exercício regular da ampla defesa e do contraditório, abordando questão relativa à coisa julgada — tema este intimamente ligado ao mérito da lide. Não se observa inovação recursal autônoma, tampouco extrapolação dos limites de cognição do juízo ad quem. (...) Por conseguinte, ausentes os pressupostos fáticos e jurídicos que autorizariam o desentranhamento da peça impugnada, o pedido formulado pelas partes apelantes não merece acolhida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desentranhamento das contrarrazões apresentado por ROSANEA DO CARMO SARMENTO BRIGLIA e ROBERT DA ROCHA BRIGLIA (Id. 27581052), por inexistência de irregularidade formal ou material na peça impugnada."

É evidente que o tema foi ampla e detalhadamente abordado e decidido pelo Colegiado, não havendo qualquer obscuridade ou omissão a ser sanada. O que os embargantes pretendem é, na verdade, a rediscussão de uma matéria já resolvida, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

3. Da Alegada Omissão na Análise da Ação de Querela Nullitatis Insanabilis e Contradições

Da mesma forma, a alegação de omissão na análise da ação de Querela Nullitatis Insanabilis e de contradições não prospera. O Acórdão n. 28141896 foi claro ao enfrentar o mérito da apelação, que versava exatamente sobre a Querela Nullitatis Insanabilis. A ementa e a fundamentação do Acórdão estabeleceram que:

"A ação de querela nullitatis insanabilis é ação excepcional que só tem cabimento quando presentes vícios que tornem o ato judicial inexistente ou absolutamente nulo, como ausência de citação válida ou incompetência absoluta. A matéria objeto da ação refere-se à fixação do termo inicial dos encargos legais no cumprimento de sentença, matéria que foi devidamente decidida nos autos e confirmada pelo Tribunal em agravo de instrumento, não havendo nulidade ou inexistência da decisão."

A decisão colegiada concluiu expressamente que a pretensão dos embargantes não se enquadrava nas hipóteses excepcionais de cabimento da Querela Nullitatis Insanabilis, pois a questão do termo inicial dos juros e correção monetária já havia sido objeto de decisão judicial, inclusive com confirmação em agravo de instrumento, não configurando vício insanável.

A alegação de má-fé do banco e de contradições entre decisões anteriores foi implicitamente rejeitada pela tese firmada de que a matéria não comportava rediscussão por essa via excepcional.

O Acórdão analisou detidamente todos os pontos necessários para a formação do seu convencimento, afastando a pretensão dos embargantes. A oposição dos presentes embargos, nesse ponto, configura-se como nítida tentativa de obter a modificação do julgado por via inadequada, o que não se admite.

4. Do Efeito Suspensivo, Modificativo e Prequestionamento

Considerando que não foram verificados quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo ou modificativo ao recurso.

Quanto ao prequestionamento, todas as matérias relevantes foram devidamente abordadas e fundamentadas no Acórdão, o que satisfaz o requisito para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, sendo desnecessária a menção explícita de todos os dispositivos legais.

5.Da Litigância de Má-fé

Embora os embargos de declaração tenham sido rejeitados, entendo que a sua interposição, no presente caso, não se mostra revestida do caráter manifestamente protelatório que justificaria a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, ou a condenação por litigância de má-fé, conforme o art. 81 do CPC. A parte buscou a reanálise de pontos que considerou importantes para sua defesa, ainda que sem sucesso em demonstrar os vícios do julgado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por ROBERT DA ROCHA BRIGLIA e ROSANEA DO CARMO SARMENTO BRIGLIA, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão n. 28141896, por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 16/10/2025